Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO NO ATO DE INSCRIÇÃO. EDITAL. VINCULAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidata em concurso público do Banco de Brasília – BRB, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada na origem. A agravante pretende sua reclassificação para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, sustentando ter sido diagnosticada com deficiência apenas após o prazo de inscrição. Requereu, ainda, gratuidade de justiça no âmbito recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reclassificação da candidata em vaga reservada a pessoa com deficiência, apesar da ausência de autodeclaração no momento da inscrição; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação federal (CF/1988, art. 37, VIII) e distrital (Lei no 4.949/2012, art. 8o-A, § 2o) exige que o candidato à vaga reservada a pessoa com deficiência se autodeclare como tal no ato da inscrição, requisito reproduzido expressamente no edital do concurso público. O descumprimento dessa exigência impede a reclassificação posterior, ainda que haja diagnóstico superveniente.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da deficiência dentro do prazo previsto em edital inviabiliza a candidatura à vaga especial, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.
5. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a reclassificação para cadastro de pessoa com deficiência após o encerramento do prazo fixado no edital, pois isso importaria ingerência indevida no mérito do ato administrativo e violação à segurança jurídica.
6. Quanto à gratuidade de justiça, os documentos apresentados demonstram que a agravante possui renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, restam preenchidos os requisitos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, autorizando a concessão do benefício no âmbito recursal.
7. No entanto, como o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado na origem, sua concessão limita-se à presente instância, a fim de evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 37, VIII; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, AI 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1956489, AI 0732562-98.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1250379, AC 0702861-28.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20.05.2020.

(jp)